Tribunal: TJDFT
Processo: 0733150-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733150-27.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LEVI LOURENCO DE LIMA AGRAVADO: GUILHERME CASALLI MONTEIRO DIAS - ME DESPACHO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 31730600. Ao agravante, para manifestar-se acerca do agravo interno. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR